Tribunal: TJDFT
Processo: 0712952-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
DESPACHO Em observância ao art. 933, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o julgamento e fixação de tese por este TJDFT no processo no 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR 16). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15